Tribunal: TJMT
Processo: 1019472-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019472-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Administração judicial, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 06.236.934/0001-03 (AGRAVANTE), MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE PESSOAL LTDA - EPP - CNPJ: 07.437.182/0001-01 (AGRAVANTE), JP BALABAN & ADVOGADOS - CNPJ: 24.399.150/0001-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO PAULO ARGES BALABAN - CPF: 083.337.539-30 (ADVOGADO), RAFHAEL PIMENTEL DANIEL - CPF: 036.467.339-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO no 1019472-89.2020.8.11.0000 -

ID no 78990986

AGRAVANTES
: MJB VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA e OUTROS

AGRAVADO
: JP BALABAN & ADVOGADOS

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SOCIEDADE DE ADVOGADOS – CLASSE TRABALHISTA – RECURSO REPETITIVO - REEDIÇÃO DA MATÉRIA TRAZIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada que negou monocraticamente o recurso de agravo de instrumento

e não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido, muito ainda quando a decisão monocrática foi proferida de acordo com recurso repetitivo.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO no 1019472-89.2020.8.11.0000 -

ID no 78990986

AGRAVANTES
: MJB VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA e OUTROS

AGRAVADO
: JP BALABAN & ADVOGADOS

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de
Agravo Interno de

ID no 78990966
interposto por
MJB VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

contra
a
decisão monocrática
de
ID no 75070470
que acolheu os
embargos de declaração de ID no 72044485
em face de outra
decisão monocrática
de
ID no 70939193
que
negou provimento
ao
Recurso de Agravo de Instrumento no 1019472-89.2020.8.11.0000
,
mantendo a decisão singular que classificou o crédito oriundo de contrato de prestação de serviços advocatícios na classe trabalhista.

Insatisfeita com a decisão, aduz em suma a agravante
que a questão atinente à classificação do crédito detido por sociedade de advogados, em se tratando de recuperação judicial, não está pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo inviável falar-se imediatamente no enquadramento do crédito como se trabalhista fosse. Isso porque, à sociedade de advogados não é cabível falar-se na equiparação do crédito a natureza trabalhista, também sob pena de violação ao artigo 24 do Estatuto da OAB c/c o art. 41, inciso III, da Lei no 11.101/2005.

Pondera ainda que pelo fato do crédito ser devido à sociedade de advogados, aqui impugnado, não justifica, necessariamente, o seu enquadramento e equiparação às verbas trabalhistas (art. 83, I da LRF), pois o fato de os honorários serem devidos a uma sociedade composta por advogados em nada comprova a exclusiva natureza alimentar destes últimos. Muito pelo contrário, a descaracteriza, no seu entender.

A título de exemplificação, afirma: a pessoa natural ao perceber honorários o faz para sua subsistência, o montante percebido reflete diretamente no seu próprio sustento, em função análoga ao salário percebido pelo empregado. Contudo, a sociedade de advogados, ao perceber honorários advocatícios em nada se atesta que estes últimos serão destinados exclusivamente à subsistência da sociedade.

Declara também que há de ser sopesado o fato de que os honorários advocatícios não se confundem com os créditos de natureza trabalhista, por expresso atendimento ao quanto trazido nos artigos 41 e 83, I, da Lei no 11.101/2005, bem como artigos 2o,
caput,
e 3o,
caput,
da Consolidação das Leis do Trabalho (“CLT”). Ou seja, de acordo com o critério estabelecido pela LRF, apenas serão considerados créditos trabalhistas aqueles decorrentes da legislação do trabalho e de acidentes do trabalho.

No mais,

sustenta que resta evidente que o crédito da sociedade de advogados não decorreu de qualquer acidente do trabalho. Por outro lado, também não deriva da legislação do trabalho por uma questão simples e tão clara quanto: não há relação de trabalho ou qualquer relação empregatícia entre a sociedade de advogados e as empresas Recuperandas.

Acrescenta que equiparar os honorários advocatícios devidos ao credor agravado e aos créditos dos trabalhadores das Recuperandas, ora agravantes, que de fato são sujeitos à recuperação, significa conceder privilégio a este último em detrimento de todos os credores, principalmente aos trabalhistas.

Por fim, pugna pelo juízo de retratação, todavia, não sendo possível, pretende que a C. Câmara reveja a decisão de
ID no 70939193
, de

modo que

a decisão singular seja reforma,

a fim de retificação da lista de credores elaborada pela Administradora Judicial, para que o crédito de
JP BALABAN & ADVOGADOS
, no valor de R$ 115.177,65 (cento e quinze mil, cento e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) devidamente atualizado até a data do pedido da Recuperação Judicial das agravantes, permaneça inserido na
CLASSE QUIROGRAFÁRIA
.

As contrarrazões vieram no
ID no 80464985
, oportunidade em que rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO INTERNO no 1019472-89.2020.8.11.0000 -

ID no 78990986

AGRAVANTES
: MJB VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA e OUTROS

AGRAVADO
: JP BALABAN & ADVOGADOS

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
Agravo Interno de

ID no 78990966
interposto por
MJB VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

contra

decisão monocrática
de
ID no 75070470
que acolheu os
embargos de declaração de ID no 72044485
em face de outra
decisão monocrática
de
ID no 70939193
que
negou provimento
ao
Recurso de Agravo de Instrumento no 1019472-89.2020.8.11.0000
,
mantendo a decisão singular que classificou o crédito oriundo de contrato de prestação de serviços advocatícios na
CLASSE TRABALHISTA
.

Na concepção da parte agravante, a decisão singular deve ser deve ser reformada de modo que
o crédito de
JP BALABAN & ADVOGADOS
, no valor de R$ 115.177,65 (cento e quinze mil, cento e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) devidamente atualizado até a data do pedido da Recuperação Judicial das agravantes, permaneça inserido na
CLASSE QUIROGRAFÁRIA
.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de agravo de instrumento em questão, proferi a seguinte decisão monocrática:

“
Vistos etc.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MJB VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA e OUTRA
que, nos autos da Ação de Impugnação de Crédito no 1046410-32.2019.8.11.0041, proposta contra
JP BALABAN & ADVOGADOS
, objetivam a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca da Capital, que manteve a classificação do crédito oriundo de contrato de prestação de serviços advocatícios na classe trabalhista.

Em suas razões recursais, aduzem em suma as agravantes que, nos moldes do disposto na Lei 11.101/2005, o crédito oriundo de contrato de prestação de serviços advocatícios não pode integrar a classe trabalhista, mas, sim, quirografários, sob pena de violação ao artigo 24 do Estatuto da OAB-MT c/c artigo 41, inciso III, da Lei de Recuperação Judicial.

Adiante, a título exemplificativo ponderam:

“a pessoa natural ao perceber honorários o faz para sua subsistência, o montante percebido reflete diretamente no seu próprio sustento, em função análoga ao salário percebido pelo empregado.
Contudo, a sociedade de advogados ao perceber honorários advocatícios em nada se atesta que estes últimos serão destinados exclusivamente a subsistência da sociedade
.”

Asseveram ainda que deve ser sopesado o fato de que os honorários advocatícios não se confundem com os créditos de natureza trabalhista, por expresso atendimento aos artigos 41 e 83, I da LFRE, bem como artigos 2o, caput e 3o, caput da Consolidação das Leis do Trabalho (“CLT”).

No mais, pontuam que admitir que esses créditos advindos de honorários advocatícios se igualem aos créditos trabalhistas é permitir que seja preterido o credor que detém legitimidade para receber de forma privilegiada, uma vez que exerceu função laboral na empresa em recuperação judicial.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão recorrida, declarando que o crédito oriundo do contrato de honorários advocatícios seja mantido na classe quirografário.

As contrarrazões vieram no
ID no 61800024
, oportunidade em que a parte recorrida rebateu a tese recursal, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID no 66727988
, opinando pelo desprovimento do recurso.

No
ID no 68576496
, a parte agravada requer a suspensão do presente recurso até o julgamento do
Embargos de Declaração no 1046410-32.2019.8.11.0041
em trâmite no Juízo de origem, cuja discussão se depreende na majoração dos honorários advocatícios.

Sem informações do Juízo singular.

É o relatório.

D E C I D O.

Primeiramente, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Conforme se denota, pretendem as agravantes a reforma da decisão que manteve inalterado o quadro geral de credores, permanecendo o crédito da JB BALABAN & ADVOGADOS na classe trabalhista.

Na concepção das agravantes, em se tratando de associação de advogados não é cabível falar-se em equiparação de crédito a natureza trabalhista, sob o argumento de que a sociedade descaracteriza a natureza alimentar de um advogado pessoa natural.

Portanto, a discussão aqui apresentada nada tem a ver com a trazida na petição de pedido de suspensão do presente recurso (
ID no 68576496
), já que os citados
Embargos de Declaração no 1046410-32.2019.8.11.0041
a discussão versa sobre a majoração dos honorários advocatícios, ainda em 1a Grau de jurisdição. Assim sendo,
indefiro
a suspensão deste julgamento.

Pois bem
.

Trata-se de questão consolidada no STJ, inclusive sob a égide de
RECURSO REPETITIVO
, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como das alegações apresentadas na inicial do recurso, verifica-se que a decisão singular deve ser mantida.

Isto porque, já se encontra pacificado no STJ que a sociedade de advogado constitui mera associação de profissionais e, por isso, os honorários com ela contratados têm caráter alimentar, constituindo crédito privilegiado, como se fossem devidos à pessoa física, cujo voto paradigma transcrevo abaixo:

“COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. INSUFICIÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA EMPRESA ANTES DA QUEBRA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. CRÉDITO COM PRIVILÉGIO GERAL. RECONHECIMENTO. LEI N. 8.906/1994, ART. 24. EXEGESE. I. A insuficiência de prequestionamento impede o exame de todas as questões suscitadas no especial. II.
Os honorários devidos às sociedades de advogados instituídas na forma do art. 14 do Estatuto da OAB têm caráter alimentar, constituindo crédito com privilégio geral na falência da empresa para a qual prestados os serviços
, descabida a pretensão de afastamento da norma do art. 24 da mesma Lei n. 8.906/1994, que não se limita, na interpretação que se lhe dá, à verba devida apenas aos patronos contratados como pessoas físicas. III. Recurso especial não conhecido”. (
STJ – REsp No 293.552-SP – Relator: Ministro LAMIR PASSARINHO JUNIOR – julgamento: 06/12/2010
).
Grifei
.

Ainda, recente julgado do STJ:

“
RECURSOS ESPECIAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO QUANTO À LEGALIDADE DE CLÁUSULA CONSTANTE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO QUE ESTABELECE LIMITE DE VALOR PARA O TRATAMENTO PREFERENCIAL DO CRÉDITO TRABALHISTA, INSERIDO NESTE O RESULTANTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DESDE QUE DE TITULARIDADE DE ADVOGADO PESSOA FÍSICA. 1. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. POSSIBILIDADE, EM TESE.
2. CRÉDITO DECORRENTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR, A ENSEJAR TRATAMENTO PREFERENCIAL EQUIPARADO AO CRÉDITO TRABALHISTA. TESE FIRMADA EM REPETITIVO. COMPREENSÃO QUE NÃO SE ALTERA EM VIRTUDE DE A DISCUSSÃO SE DAR NO BOJO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL; DE O TITULAR SER SOCIEDADE DE ADVOGADOS; OU DE SE TRATAR DE EXPRESSIVO VALOR.
3. ESTABELECIMENTO DE PATAMARES MÁXIMOS PARA QUE OS CRÉDITOS TRABALHISTAS E EQUIPARADOS TENHAM UM TRATAMENTO PREFERENCIAL, CONVERTENDO-SE, O QUE SOBEJAR DESSE LIMITE QUANTITATIVO, EM CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO. LICITUDE DO PROCEDER. 4. RECURSOS ESPECIAIS IMPROVIDOS. [...] 2. Especificamente em razão da natureza dos créditos resultantes de honorários advocatícios, que ostenta o caráter alimentar, admite-se a equiparação destes com o créditos trabalhistas, a ensejar aos seus titulares os correspondentes privilégios fixados em lei em face de concurso de credores em geral, tal como se dá na falência e na recuperação judicial. Tese firmada em recurso especial representativo da controvérsia pela Corte Especial, por ocasião do julgamento do REsp 1.152.218/ES. [...] 2.2 A partir do específico tratamento legal ofertado às sociedades de advogados, considerado o seu objeto social, constata-se que os honorários advocatícios decorrem, necessariamente, do labor, da exploração da atividade profissional de advocacia exercida por seus sócios, do que decorre sua natureza alimentar e, pois, sua similitude com o crédito trabalhista a ensejar o mesmo tratamento privilegiado.
É indiferente, para esse propósito, se a exploração da atividade profissional da advocacia dá-se individualmente, ou se organizada em sociedade simples. Fato é que a remuneração pelo trabalho desenvolvido pelos advogados em sociedade é, na forma do contrato social, repartida e destina-se, de igual modo, à subsistência de cada um dos causídicos integrantes da banca e de sua família
.[...]”
(STJ - REsp 1649774/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 15/02/2019).
Grifei
.

Portanto, sendo o crédito de associação de advogados de caráter alimentar, estes devem ser comparados aos créditos trabalhistas.

Aliás, em se tratando de crédito de caráter alimentar, o tema foi recebido no STJ sob a égide dos
RECURSOS REPETITIVOS
em que o
Ministro LUIZ FELIPE SALOMÃO
perfilhou entendimento no
REsp no 1152218/RS
de
que os créditos decorrentes de honorários advocatícios, ainda mais que sucumbenciais, tem caráter alimentar, equiparando-se aos trabalhistas. Confira:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. ART. 24 DA LEI N. 8.906/1994. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA. 1. Para efeito do art. 543- C do Código de Processo Civil: 1.1)
Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, seja pela regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei n. 11.101/2005, observado, neste último caso, o limite de valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal
. 1.2) São créditos extraconcursais os honorários de advogado resultantes de trabalhos prestados à massa falida, depois do decreto de falência, nos termos dos arts. 84 e 149 da Lei n. 11.101/2005. 2. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp 1152218/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 09/10/2014).
Grifei
.

Também do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DOS EDCL NOS ERESP 1.351.256/PR. SÚMULA N. 83/STJ. 2. EQUIPARAÇÃO DE CRÉDITOS CONCERNENTES A PENSIONAMENTO FIXADO EM SENTENÇA JUDICIAL ÀQUELES DERIVADOS DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA PARA FINS DE INCLUSÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DE SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 3. IMPUGNAÇÃO À CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO. LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. 4. EXCESSO NO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, tese firmada em recurso especial representativo da controvérsia pela Corte Especial, por ocasião do julgamento do REsp 1.152.218/ES
. Súmula 83 do STJ. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp 1302078/DF, Terceira Turma, Relator: Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/09/2019
).
Grifei
.

Assim, dada a consonância da decisão impugnada ao entendimento firmado pela Corte Superior, inclusive em recurso repetitivo, é de ser desprovida a pretensão recursal e, por conseguinte, mantida a ordem que manteve a classificação do crédito oriundo de contrato de prestação de serviços advocatícios na classe trabalhista.

Ante o exposto e em consonância com o parecer, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ,
nego provimento monocrático
ao recurso para manter a decisão singular.

P. I.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”

Conforme se denota, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo, inclusive os mesmos fundamentos, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1o, do CPC/15.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados na apelação.

Ademais, conforme decidido na decisão monocrática de minha lavra, o
crédito decorrente de honorários advocatícios, além de possuir natureza alimentar a ensejar tratamento preferencial equiparado ao crédito trabalhista, a tese em questão foi submetida sob o rito dos repetitivos, que não se altera em virtude de a discussão se dar no bojo de recuperação judicial; de o titular ser sociedade de advogados; ou de se tratar de expressivo valor.

Há de se observar que, tanto na petição inicial da impugnação quanto nas razões de agravo de instrumento e nas razões de agravo interno, a parte agravante não demonstrou a existência de qualquer distinção fático-jurídica que vede a aplicação do precedente vinculante citado ao caso concreto.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021